Tribunal: STF
Processo: RE 1447531
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



(Petição/STF n. 141.726/2024)



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAIS ARBITRAIS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA DESISTIR. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Em 28.10.2024, os recorrentes protocolizaram a Petição/STF 
n. 141.726/2024 neste Supremo Tribunal, requerendo “a desistência de seu recurso extraordinário de peça nº 144 e ID 7f39ed01, com fundamento no 
art. 998 do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 186).



      Informam que “as Partes celebraram acordo para encerrar em definitivo todos os litígios existentes entre elas, com a renúncia, em caráter irrevogável e irretratável, de todas as pretensões existentes de parte a parte, bem como ao direito que se funda a ação, tendo requerido o imediato encerramento procedimentos arbitrais reunidos CAM no 93/17 e 110/18 (doc. 1), únicas arbitragens ainda remanescentes, em razão da pendência de questões formais” 
(fl. 2, e-doc. 186).



    Salientam que, “considerando que foram os procedimentos arbitrais acima citados, ao lado de outro já encerrado (CAM nº 186/21), que ensejaram a instauração do conflito de competência de origem, houve a perda superveniente do objeto tanto do conflito de competência de origem quanto deste recurso extraordinário, razão pela qual as Partes pedem a sua extinção, na forma do 
art. 932, III, do Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 186).



    Acrescentam que “as Partes renunciam de maneira irrevogável e irretratável, ao direito de discutir a decisão que homologar a desistência ora manifestada por via de qualquer recurso, rescisória ou anulatória, requerendo a imediata certificação do trânsito em julgado dos acórdãos de peça nº 101 e 
ID b29f486d e de peça nº 134 e ID 17e71c06” (e-docs. 56 e 64)



    2. O pedido de desistência foi apresentado por advogados sem estarem comprovados poderes específicos para o pleito formulado (e-docs. 17, 43, 45, 64)



    Conforme o art. 105 do Código de Processo Civil, a homologação do pedido de desistência depende da comprovação de que o advogado do requerente disponha de poderes específicos para desistir, o que não se verifica na espécie.



    3. Pelo exposto, fixo em quarenta e oito horas o prazo para a regularização da representação para o requerimento de homologação de desistência do recurso extraordinário com agravo (inc. XX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora